Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-32.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CRENILDA DA PAIXAO FORTES - CPF: 901.931.051-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000057-32.2024.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Agravados: CRENILDA DA PAIXAO FORTES e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1003738-56.2024.8.11.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, os reclamados no prazo de 10 (dez) dias, A CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da sua saúde da reclamante.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito de id de nº 207198174 manifestou pelo parcial provimento do agravo, no sentido que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público retificou o teor do parecer e manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1003738-56.2024.8.11.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, os reclamados no prazo de 10 (dez) dias, providenciem A CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da reclamante.

Inicialmente, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento da consulta e demais procedimentos, não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O laudo médico anexo a exordial comprova a necessidade da agravada em relação a consulta e demais procedimentos, conforme deferido na liminar, notadamente, restando comprovado que a agravada possui urgência no fornecimento da consulta para a realização do tratamento indicado pelo médico responsável.

In casu, restou comprovado que a agravada possui urgência no custeio da consulta indicada pelo médico responsável.

O agravante afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da e. Turma Recursal/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – FORNECIDA PELO SUS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1001162-23.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecer transporte, terrestre ou aéreo, de ida e volta, à paciente e a sua acompanhante, para continuar realizando tratamento de neoplasia maligna da mama, no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3. Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Alta Floresta/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. A controvérsia recursal cinge-se se é possível o fornecimento do TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), ainda que de alguma forma o tratamento seja fornecido dentro do estado da paciente. A Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de certos requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, tem-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1º, §1º); que o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1º, § 2º); e, ainda, que o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2º).

7. De acordo com os documentos juntados na inicial, observo que os requisitos acima mencionados foram preenchidos, haja vista que a paciente é portadora de neoplasia maligna da mama (CID C50), e encontra-se em tratamento desde 27/05/2019 no Hospital de Amor em Barretos-SP, conforme abaixo se vê:

8. Também restou comprovado que a autora é usuária do sistema público de saúde e faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS - Hospital de Amor-, com garantido atendimento na cidade de Barretos/SP, fato que demonstra ter preenchidos aos requisitos positivos previstos na Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

9. Cabe ressaltar que eventual mudança no protocolo de tratamento implicaria em eventual atraso ou retardamento da tentativa de restabelecimento da saúde da paciente, não podendo se olvidar que se trata de uma espécie cancerígena maligna e invasiva, a qual poderia acarretar o óbito da paciente.

10. Não obstante o Município alegue que “os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a necessidade exclusiva que tratamento ocorra no Hospital de Amor de Barretos-SP e não em Hospitais do Estado de Mato Grosso igualmente capacitado e menos oneroso para a municipalidade”, é de conhecimento público que o Hospital de Amor é referência no tratamento de neoplasia maligna e, como a paciente já se encontra em tratamento nesta instituição, comprovadamente desde 2019, não é viável a sua modificação para Hospital deste Estado, primeiro para evitar mudança de protocolo de tratamento e segundo por se mostrar menos oneroso ao ente público, que apenas custeara as despesas de deslocamento para o tratamento, ao invés de arcar com os elevados custos de exames, internação, medicação, cirurgias, entre outros.

11. Portanto, é direito da paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, com todas as despesas pagas pelo Poder Público, em face da existência de norma específica prevento a referida possibilidade - Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

12. Restando evidenciado que a paciente preenche aos requisitos positivos previstos na Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar tais despesas ser rejeitada.

13. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO. 1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual. 3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF). 4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna. 6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis. (N.U 1001566-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE) - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovada a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma criança. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000394-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

14. O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso inominado, nos termos do parecer juntado no ID 138500178.

15. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito a preliminar, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral a fim de condenar solidariamente o Município de Alta Floresta (MT) e Estado de Mato Grosso no fornecimento do transporte adequado à parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT a Barretos/SP, conforme indicação médica (terrestre ou aéreo), para fim de continuidade do tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP, sempre que haja necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, sob pena de bloqueio eletrônico do valor necessário à aquisição das passagens, com a ressalva de que o valor dos desembolsos a ser realizados pelos requeridos fique limitado a 60 salários mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.”
(N.U 1003392-29.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do custeio do tratamento indicado, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com efeito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024